Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-13.2017.8.11.0005
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001027-13.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (APELADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), Maria da Conceição Mendes França (APELADO), Gilmar Ferreira Mendes (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 164.939.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DOS SANTOS LEITE - CPF: 106.720.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVIO CASSIO SANTANA VAZ (ASSISTENTE), ANDRÉ LUIZS TORRES BABY (ASSISTENTE), WANDERLEI PIGNATTI (ASSISTENTE), JOSÉ MARIA GUSMAN FERRAZ (ASSISTENTE), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (APELADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. USO DE AGROTÓXICOS E
OGMs
EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO COMPROVADO. REGULARIDADE DAS ATIVIDADES RURAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que julgou improcedente ação civil pública proposta em face dos recorridos, visando à
responsabilização por supostas irregularidades ambientais em propriedade localizada na APA Nascentes do Rio Paraguai.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a ausência de licenciamento ambiental e o uso de agrotóxicos e
OGMs
em APA configuram, por si só, infração ambiental passível de responsabilização objetiva;

(
ii
) se a regularização posterior da atividade elide a responsabilização por eventuais danos pretéritos;

(
iii
) se o dano moral coletivo ambiental pode ser presumido (in
re

ipsa
) mesmo na ausência de dano ambiental comprovado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental, ainda que objetiva, exige a comprovação de dano concreto e nexo causal entre a conduta imputada e o prejuízo ambiental.

4. Os documentos juntados pelos apelados demonstram a regularidade ambiental da propriedade, com licenciamento vigente, inscrição no CAR validado e fiscalização contínua pela SEMA-MT.

5. Não há nos autos prova técnica inequívoca de dano ambiental efetivo, sendo insuficientes os indícios trazidos na inicial para presumir conduta lesiva.

6. Laudos e pareceres técnicos oficiais afastam a ocorrência de poluição por agrotóxicos e reconhecem a adequação das práticas agrícolas à legislação ambiental.

7. A ausência de demonstração do dano inviabiliza a pretensão de indenização por dano moral coletivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental exige demonstração de dano concreto e nexo causal com a conduta imputada.

2.
A presunção do dano moral coletivo ambiental somente se aplica quando comprovado o ilícito ambiental ou a violação a normas protetivas do meio ambiente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a
r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001027-13.2017.8.11.0005, proposta em face de Francisco Ferreira Mendes Júnior, Maria da Conceição Mendes França e Gilmar Ferreira Mendes, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de inexistirem ilicitudes ambientais nas atividades agropecuárias desenvolvidas na Fazenda São Cristóvão, localizada em Área de Proteção Ambiental.

Irresignado
, o Parquet estadual interpôs o presente apelo, sustentando, em síntese, que a utilização de agrotóxicos na mencionada propriedade rural teria ocorrido em desconformidade com as normas técnicas e ambientais então vigentes, circunstância, segundo alega, comprovada por laudos periciais e pareceres técnicos oficiais encartados aos autos.

Aduz, ainda, que a inexistência de licenciamento ambiental válido à época dos fatos configura, por si só, infração administrativa, sendo suficiente à
caracterização da responsabilidade civil objetiva dos requeridos, independentemente da aferição de dolo ou culpa.

Assevera que eventual regularização posterior das atividades potencialmente poluidoras não tem o condão de elidir a responsabilização pelos danos ambientais pretéritos, sendo inaplicável, na seara ambiental, o princípio da retroatividade benéfica.

Aponta, ainda, violação ao princípio da precaução, diante da aplicação de substâncias potencialmente tóxicas em área ecologicamente sensível, inserida no bioma Pantanal.

Sustenta que, tratando-se de dano ambiental
, de natureza difusa e afeto a bem jurídico de indiscutível relevância coletiva, prescinde-se da demonstração de elemento volitivo do agente, bastando, para configuração da responsabilidade objetiva, a verificação de conduta lesiva e o nexo de causalidade com o dano alegado, o que, segundo afirma, restou demonstrado nos autos.

Postula, ao final, a reforma integral da sentença, com o consequente acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial, notadamente a condenação dos apelados às obrigações de fazer e de não fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em decorrência do alegado prejuízo ambiental.

Os apelados apresentaram contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a inépcia do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade e, no mérito, a regularidade das atividades desenvolvidas e a ausência de comprovação do dano ambiental alegado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mediante a fixação do respectivo quantum indenizatório, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto sob o
aspecto
extrínseco quanto sob o
aspecto
intrínseco, motivo pelo qual dele conheço.

Antes de ingressar na análise do mérito propriamente dito, impende realizar breve contextualização fático-processual da controvérsia submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal.

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em face dos ora apelados, visando à responsabilização destes por supostas irregularidades ambientais ocorridas na Fazenda São Cristóvão, localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual Nascentes do Rio Paraguai.

A petição inicial imputa aos réus a prática de atividades agropecuárias supostamente incompatíveis com as normas legais e regulamentares incidentes sobre a referida unidade de conservação, destacando-se, entre outras condutas, o consórcio entre lavoura e pecuária, o uso de agrotóxicos e o cultivo de organismos geneticamente modificados (
OGMs
).

A exordial ampara-se, fundamentalmente, no Relatório Técnico n.º 043/CFE/SUF/SEMA/2016, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), no qual se sustenta que os danos ambientais decorrentes das práticas mencionadas seriam presumidos (in
re

ipsa
), dispensando-se, assim, a demonstração pericial do efetivo prejuízo ambiental.

A parte autora também alegou a inexistência de licenciamento ambiental válido, a captação irregular de águas do Rio Melgueira e a utilização inadequada de defensivos agrícolas em área protegida, postulando, em consequência, a concessão de tutela inibitória, a regularização das atividades rurais e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos ambientais no montante de R$ 3.791.878,65.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo singular, decisão esta mantida por esta Colenda Câmara em sede de agravo de instrumento.

Durante a fase instrutória, os demandados apresentaram contestação instruída com farta documentação comprobatória da regularidade ambiental da propriedade rural, notadamente a Licença Ambiental Única (LAU) n.º 9322/2015, a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF) n.º 1858/2015 e a inscrição regular no Cadastro Ambiental Rural (CAR), devidamente validada no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR). Pleitearam, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito como litisconsorte ativo, ao passo que a Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai foi admitida na qualidade de amicus
curiae
, tendo apresentado, em reforço à tese defensiva, estudo técnico elaborado pela Universidade Federal de Viçosa/MG (UFV-FUNARBE).

Proferida a sentença de mérito, julgou-se improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que as atividades desenvolvidas na propriedade estavam em conformidade com as normas ambientais vigentes, não havendo vedação legal absoluta ao uso racional de defensivos agrícolas e de
OGMs
na área em questão, tampouco restando demonstrado nexo de causalidade entre a conduta dos réus e eventual dano ambiental.

Irresignado, o Parquet estadual interpôs apelação, reiterando os argumentos lançados na petição inicial e defendendo a existência de irregularidades ambientais comprovadas, bem como a aplicação da responsabilidade objetiva por dano ambiental, com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81.

Ao final, sustenta a viabilidade da presunção do dano moral ambiental coletivo (in
re

ipsa
), em virtude da degradação ambiental alegadamente configurada.

Feitas essas considerações, passo ao julgamento do mérito.

Com efeito, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra-se expressamente assegurado pelo art. 225 da Constituição da República, que o qualifica como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A responsabilização por danos ambientais encontra respaldo no § 3º do referido dispositivo constitucional, o qual estabelece que condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão seus autores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No âmbito infraconstitucional, a responsabilidade civil ambiental é disciplinada pela Lei n.º 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que consagra a teoria objetiva da responsabilidade, consoante previsão expressa contida em seu art. 14, § 1º, o qual dispõe que o poluidor está obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente da comprovação de culpa.

Nesse contexto, para que se configure a responsabilidade civil ambiental, basta a existência de conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade entre ambos, sendo irrelevante a aferição de dolo, culpa ou qualquer elemento subjetivo.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA – EXTRAÇÃO DE MADEIRA E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – QUANTUM ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

2 –
Inocorre
nos autos a prescrição quinquenal, pois “conforme consignado na análise monocrática, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis. 2. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
928.184/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”.

3 – Agricultura de subsistência familiar não comprovada pelo Apelante, considerando que não demonstrou que o recurso proveniente do dano ambiental era necessário para subsistência imediata e pessoal do Apelante ou de sua família.

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002555-78.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Todavia, embora adotada a teoria da responsabilidade objetiva, esta não dispensa a efetiva demonstração da ocorrência de dano ambiental concreto, tampouco do nexo de causalidade entre este e a conduta imputada ao agente, conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores.

No presente caso, conforme devidamente consignado na sentença, não há nos autos prova técnica inequívoca da efetiva ocorrência de degradação ambiental, tampouco de sua vinculação direta e imediata às atividades desenvolvidas pelos apelados na propriedade rural em questão.

Os documentos acostados aos autos pelos apelados, reconhecidos como válidos pelos órgãos ambientais competentes, demonstram a regularidade das atividades agropecuárias exercidas na Fazenda São Cristóvão. Destacam-se, nesse contexto, a Licença Ambiental Única (LAU), a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) e a inscrição ativa e validada no Cadastro Ambiental Rural (CAR), os quais, por si sós, fragilizam a tese de ilicitude sustentada pelo Ministério Público.

A regularidade das atividades foi, inclusive, corroborada por esta Câmara, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1004795-25.2018.8.11.0000, com base em informações técnicas fornecidas pela SEMA-MT, que não apontaram qualquer irregularidade ambiental imputável aos agravados, conforme ementa então proferida:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – DANO AMBIENTAL – NÃO COMPROVAÇÃO EM SEDE LIMINAR – ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos - desprovido de provas – certamente gerará sensível instabilidade nas atividades rurais da região,
uma vez que a área é detentora de CAR e SICAR, atestando a sua regularidade ambiental, conforme informações da SEMA-MT, enquanto o Órgão Ambiental vem exercendo a fiscalização ambiental rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai
, contando com um agente regional para a Unidade, sem que tenha constatado ilegalidade dos Agravados (a justificar embargos e afins).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela admissão da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, desde que justificada pelo
magistrado.(
g.n
)

Ademais, a própria SEMA-MT, em resposta a consulta formal realizada pela Associação dos Produtores Rurais da APA, esclareceu que inexiste vedação normativa ao uso racional e tecnicamente controlado de defensivos agrícolas e
organismos geneticamente modificados (
OGMs
) na unidade de conservação em questão.

Destaca-se, ainda, o estudo técnico elaborado pela Universidade Federal de Viçosa/MG (UFV-FUNARBE), que atesta a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e ambientalmente responsáveis, como a técnica de Agricultura de
Baixo Carbono (ABC), a recuperação de áreas degradadas e o uso racional de ingredientes ativos de agrotóxicos, em níveis inferiores à média nacional.

No que se refere ao cultivo de
OGMs
, o referido estudo evidencia benefícios ambientais diretos, tais como a redução do uso de inseticidas, menor contaminação de recursos hídricos e diminuição nos índices de intoxicação de trabalhadores rurais, reforçando a adequação ambiental da prática adotada.

Importa ressaltar que, mesmo o Parecer Técnico n.º 009/COVAM/SVS/SES-MT/2019, apresentado pelo próprio Parquet, concluiu pela inexistência de resíduos de agrotóxicos acima dos valores máximos permitidos nas amostras de água analisadas, conforme os parâmetros estabelecidos na Portaria de Consolidação n.º 5/2017, do Ministério da Saúde, conforme se extrai:

“1. Foram eleitos
5 (cinco) pontos amostrais com base nos relatos de campo do técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraguai, sendo essas amostras encaminhadas ao Laboratório FIOCRUZ - de Referência Nacional do Ministério da Saúde; 3. Os Relatórios de Ensaio das cinco amostras encontram-se anexo a este Parecer Técnico; e evidenciam que os resultados analíticos das amostras para os parâmetros agrotóxicos pesquisados em função dos relatos de campo e previstos na Portaria de Potabilidade - Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, Anexo XX;
não foram detectados agrotóxicos acima dos valores máximos permitidos - VMP
;’

A corroborar a inexistência de dano ambiental, relatório técnico emitido pela SEMA-MT classificou como “excelente” a balneabilidade das águas da região, o que reforça a ausência de degradação ambiental comprovada nos autos.

Diante da inexistência de prova inequívoca de dano ambiental efetivo, bem como da ausência de nexo de causalidade entre este e as atividades desenvolvidas pelos apelados, revela-se incabível o reconhecimento da responsabilidade civil ambiental, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva consagrada no ordenamento jurídico pátrio.

Quanto à tese de presunção do dano moral coletivo (in
re

ipsa
), invocada pelo Ministério Público, cumpre destacar que tal presunção somente se aplica quando demonstrada a prática de ato ilícito ou o descumprimento de normas ambientais, o que, conforme amplamente demonstrado, não se verifica na presente hipótese.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

EMENTA
- DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Luiz Carlos
Fregonese Filho contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental para impor medidas de cessação de desmatamento e reflorestamento. A controvérsia gira em torno da legitimidade passiva do recorrente quanto ao dano ambiental apontado.

Recurso também interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pedido de condenação do recorrido à reparação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se Luiz Carlos
Fregonese Filho pode ser responsabilizado por dano ambiental ocorrido em imóvel rural supostamente de sua propriedade;

(
ii
) saber se é cabível indenização por dano moral coletivo diante da inexistência de responsabilidade do proprietário indicado.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter
rem, podendo atingir o proprietário do imóvel, ainda que não tenha sido o causador direto do dano.

5. Contudo, restou comprovado, com base em cadastro no SIMCAR, laudo pericial produzido em ação anulatória e elementos da ação de usucapião, que o imóvel em que houve o desmatamento pertence a terceiro alheio ao processo.

6. Relatos testemunhais e documentos administrativos demonstram que Luiz Carlos
Fregonese Filho não detém a posse nem a propriedade da área desmatada, afastando o nexo causal necessário à responsabilização ambiental.

7. Diante da ausência de vínculo entre o recorrido e o imóvel, torna-se incabível a pretensão de condenação por danos morais coletivos, tornando prejudicado o recurso do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível de Luiz Carlos
Fregonese Filho provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação civil pública. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"
1. A responsabilidade civil por dano ambiental exige nexo causal entre o agente e o dano
, ainda que objetiva e
propter
rem; a ausência de vínculo entre o recorrido e o imóvel onde houve o ilícito ambiental afasta sua legitimidade passiva para a ação civil pública ambiental."

"2. Inexistente a responsabilidade pelo dano ambiental, não subsiste pedido de indenização por dano moral coletivo."

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.12.2009; STJ, REsp 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 13.09.2023.

(N.U 0002581-31.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025
)

Diante do exposto, com fundamento na legislação aplicável, na prova constante dos autos e na jurisprudência consolidada, neg
o provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se íntegra a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025